Tribunal: TJPA
Processo: 0804368-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804368-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO IP BRASIL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº 0804368-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSÓRCIO IP BRASIL

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBABOS DA PREFEITURA DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO DE PREÇO ESTIPULADO EM CONTRATO. SEM PREVISÃO DE CLÁUSULA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO. RECURSO PROVIDO.

I.
Nos termos do art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, deve ser assegurado a manutenção das condições efetivas de proposta apresentadas em processo licitatório e que originaram contratos administrativos, de modo que sempre que houver desequilíbrio da equação econômico-financeira da proposta contratada, surge o dever de restabelecer a equivalência de encargos e remuneração.

II.
Nos anos anteriores a 2020, jamais se cogitou ou se prenunciou uma pandemia e as consequências nefastas trazidas pelo vírus da COVID-19 em todos os aspectos da vida, de modo que não coaduno com o entendimento de que as partes do contrato poderiam projetar qualquer variação inflacionaria ou de juros. Há de se apontar, ainda, os efeitos causados na economia mundial em razão da guerra entre Rússia e Ucrânia e, mais recentemente, crise política no Brasil.

III. Nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade (processo nº 0804506- 35.2019.8.14.0040), o Tribunal de Contas dos Municípios, órgão responsável pela fiscalização dos processos licitatórios e contratos celebrados no âmbito dos municípios paraenses, foi convidado a atuar como
amicus curie
, tendo sido realizado inspeção ordinária, cuja conclusão foi pelo atendimento aos princípios norteadores da Administração na execução do projeto luminotécnico no Município de Parauapebas.

IV. Nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805746-82.2019.8.14.0000, novamente, o TCM prestou esclarecimentos,
narrando a existência de
erros formais no procedimento licitatório, porém sanados no curso do próprio procedimento e que a execução do contrato, embora diferente da prevista no instrumento de convocação da licitação (instalação de lâmpadas diversas da prevista no certame), foi devidamente justificada, não tenho trazido prejuízos ao projeto do parque de iluminação do Município de Parauapebas, tendo sido executado em atendimento a todas as diretrizes do projeto em si.

V. Ausente qualquer decisão de
suspensão do contrato administrativo firmado entre as partes, do respectivo pagamento das parcelas ou congelamento do contrato ou do pagamento.

VI.
Conforme o
disposto no inc. XI do art. 40 da Lei nº 8.666/1993, o reajuste deve retratar a variação efetiva do custo de produção, podendo ser implementado por meio de índices específicos ou setoriais, previamente fixados no instrumento convocatório e no contrato.

VII.
A Lei nº 8.666/1993 assegura que haja, em todos os contratos, as condições para efetivação do pagamento, do reajuste e os índices aplicáveis (Lei nº 8.666/1993, artigo 55, inciso III), entre outros requisitos, de modo que a ausência da previsão, não afasta o direito das partes contratantes (art. 65, §8º), sobretudo diante de um quadro de economia instável como a que se apresenta no momento.

VIII. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de agosto a 04 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
.

Belém, 28 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Tutela Recursal, interposto por CONSÓRCIO IP BRASIL, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos de Mandado de Segurança (proc. nº 0819115-18.2022.8.14.0040), tendo como agravado o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBABOS DA PREFEITURA DE PARAUAPEBAS.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança no qual o impetrante alegou que o Município de Parauapebas realizou processo licitatório nº 3/2017-04 SEMURB, cujo objeto era a instalação, gestão e manutenção do parque de iluminação público municipal, por meio de locação e ativos pelo período de 60 meses, tendo sido formalizado o Contrato Administrativo nº 20180258.

Informou que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública de nº 0819115-18.2022.8.14.0040, com objetivo de apurar e combater direcionamento no certame e superfaturamento da contratação pública, cuja decisão do Juízo singular nestes autos, determinou a suspensão de todos os pagamentos fruto do contrato em questão e, em consequência, foi interposto recurso de agravo de instrumento (nº 0809929- 96.2019.8.14.0000), o qual teve liminar deferida, com determinação de restabelecimento dos pagamentos no contrato.

Arguiu que, não obstante a decisão suso referida, o Município de Parauapebas, na pessoa do seu Secretário, vem criando embaraços para cumprimento de regra contratual que previu reajustamento contratual anual, utilizando-se, inclusive, da decisão proferida na ACP para negar correção monetária, o que argumentou ser abusivo e ilegal, tendo pleiteado a concessão de liminar.

O Juízo a quo proferiu decisão indeferindo a medida liminar nos seguintes termos:

(...) Por ora, com a devida vênia, não se vislumbram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

(a)
Não preenchimento do requisito da urgência
: se o próprio interessado esperou por mais de 04 anos para pleitear referido reajuste, percebe-se que não restou configurado a premência da tutela nessa fase inicial. A situação exige cautela e formação de um juízo firme e induvidoso, sobretudo por envolver elevada quantia – lembremo-nos;
R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).

Seria deveras temerário que, alijados de uma exauriente formação da convicção judicial, se emita uma tutela precária e
inaudita altera pars
, gerando-se, assim, incremento pecuniário à Administração que pode ultrapassar, no acumulado, a
R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
Precipitação que poderá gerar grave surpresa orçamentária, vulnerando, em especial, todas as diretrizes veiculadas pela Lei 13.655/18;

(b)
Falta de probabilidade do direito
: Se o Contrato Administrativo não contemplou cláusula de reajuste, presume-se que as partes absorveram e projetaram as variações inflacionárias futuras quando da composição dos preços, que foram assumidas e materializadas na avença pactuada. No limite, de qualquer forma, não se mostra legítimo que a parte contratante, ora impetrante, em seu circunscrito juízo valorativo, indique critérios de reajustes sem quaisquer correspondências com a variação dos produtos/serviços que foram efetivamente contratados com a Administração. À esmo, e sem qualquer correlação com às particularidades do caso concreto, pretender utilizar o índice cuja cestas de produtos sofreu a maior variação no período (IGPM no ano de 2020 sofreu variação de
23,14%)
não se mostra legítimo ao se notar que outras cestas de produtos e serviços tiveram variações distintas e bem menores para o mesmo período, como ocorreu com o IPC-A (
4,52
%
no ano de 2020). Somente no caso concreto, em um único ano, essa diferença corresponderia a um incremento de mais de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais). Se for possível no caso concreto, já que estamos diante de uma evidente dúvida sobre sua essa implementação, deve ser destacado que o reequilíbrio da cláusula econômico-financeira jamais pode ser presumido.

Diante do exposto,
DECIDO:

A)
INDEFIRO
a tutela de urgência requerida, pelos motivos aludidos.

B)
NOTIFIQUEM
os impetrados para prestarem suas informações no prazo de 10 dias.

C) Após, com ou sem manifestação, dê-se vista ao MPPA, conquanto participante do feito na qualidade de
custos iuris.

D) Dê-se ciência da presente decisão às partes, inclusive ao MPPA.

E) Após, conclusos para sentença.

Inconformada, o CONSÓRCIO IP BRASIL interpôs o presente Agravo de Instrumento, aduzindo que o reajustamento contratual requerido e sistematicamente negado pela parte agravada é direito da empresa contratada, com previsão na própria Constituição Federal, art. 37, XXI e na de Lei de Licitações (nº 8.666/93), art. 40, XI, art. 55, III e art. 65, §8º.

Menciona que a nova Lei de Licitações (nº 14.133/2021), previu reajustamento de preços independentemente de prazo de duração (art. 6º, LVIII c/c art. 24, §7º), argumentando que é direito da empresa obter esse reajustamento de preço para corrigir efeitos da variação da inflação e que a existência de processo judicial em andamento não é óbice à execução do contrato, porquanto não há qualquer decisão que impacte a produção de efeitos do contrato.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que lhe seja assegurado o reajuste anual de preços pela variação do IGP-M.

Intimado, o Município agravado apresentou contrarrazões, alegando que não houve alteração econômica extraordinária a justificar o reajuste de preços do contrato, argumentando não ter restado provado robustamente o alegado.

Argui que o agravante tenta, por via inadequada, a cobrança de valores que entende devido, argumentando pela inadequação da via eleita.

Aduz a decadência da ação mandamental e, no mérito, a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão recursal do agravante, alegando a inexistência de prova robusta do desequilíbrio econômico/financeiro.

Afirma que o contrato firmado entre as partes é objeto de questionamento na ACP 0804506-35.2019.8.14.0040, que visa combater superfaturamento de contratação pública, pelo que requer o improvimento do recurso.

Encaminhado os autos ao Ministério Público do Estado do Pará, em parecer, opina pelo improvimento do recurso, ante a ausência de probabilidade do direito e perigo da demora.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

CONSÓRCIO IP BRASIL, pelo qual pretende o agravante, lhe seja assegurado o equilíbrio econômico/financeiro do contrato entabulado com o Município de Parauapebas, com consequente reajuste de preços, sob o argumento de que o contrato segue sem reajuste desde o ano de 2017.

Inicialmente, importante destacar que a apreciação do recurso de agravo de instrumento se restringe exclusivamente ao exame do acerto ou desacerto da decisão vergastada, ao passo que questões não submetidas à apreciação do Juízo singular da causa não são passíveis de análise neste instrumento recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, situação que é vedada no ordenamento jurídico processual pátrio.

Neste contexto, nos limitaremos à verificação da quaestio juris no caso sob enfoque, com a verificação da existência de probabilidade do direito pleiteado, se factível o pedido de reajustamento de preços do contrato.

Consigno que, em análise ao pedido de tutela antecipada, considerando a magnitude da demanda, por prudência, indeferi a medida pretendida, referindo a imprescindibilidade da instrução do recurso para deliberação quanto ao mérito em si do pedido recursal.

Vindo as informações tanto do agravado quanto do Ministério Público, entendo ser o caso de provimento do recurso de Agravo de Instrumento pelos fundamentos que passo a expor.

Conforme consta, tratou-se de um processo licitatório,
cujo objeto era a instalação, gestão e manutenção do parque de iluminação público do Município de Parauapebas, por meio de locação e ativos pelo período de 60 meses.

Temos então que o contrato entabulado perpassa pela fase de instalação do sistema de iluminação do Município, com a consequente gestão deste sistema e a manutenção por período que já ultrapassa 60 (sessenta) meses, de modo que o presente recurso busca provimento jurisdicional no sentido de que lhe seja assegurado reajuste contratual dos preços entabulados.

A Administração, ao ser acionada, justificou a impossibilidade de reajuste, sob o fundamento de que “os valores de todos os itens do referido contrato estão sendo discutidos judicialmente”.

O Juízo singular fundamentou o indeferimento do pedido liminar em razão do lapso temporal (04 anos) e que o contrato não contemplou cláusula de reajuste, presumindo que as partes absorveram e projetaram as variações inflacionarias quando da composição de preços.

De fato, ao analisar o contrato, não visualizei cláusula de reajuste contratual, bem como constato que o contrato já deve estar sendo finalizado, dado que passados mais de 05 (cinco) anos desde sua assinatura.

No entanto, divirjo do entendimento firmado pelo Juízo primevo, de que o transcurso do prazo de 05 (assinatura referida em dezembro de 2017) ou 04 anos (prazo assinalado pelo Juízo singular) afasta a urgência, ou mesmo a ausência da cláusula contratual afasta a probabilidade do direito. O descerimonioso argumento que a empresa, quando da feitura de sua proposta, já tenha apresentado valor compatível com a não incidência de reajuste e com previsão das variações inflacionarias de juros para o período do contrato, também não se sustenta.

Nos anos anteriores a 2020, jamais se cogitou ou se prenunciou uma pandemia e as consequências nefastas trazidas pelo vírus da COVID-19 em todos os aspectos da vida, de modo que não coaduno com o entendimento de que as partes do contrato poderiam projetar qualquer variação inflacionaria ou de juros. Há de se apontar, ainda, os efeitos causados na economia mundial em razão da guerra entre Rússia e Ucrânia e, mais recentemente, crise política no Brasil. 0

Com efeito, o art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal assegura a manutenção das condições efetivas de proposta apresentadas em processo licitatório e que originaram contratos administrativos, de modo que sempre que houver desequilíbrio da equação econômico-financeira da proposta contratada, surge o dever de restabelecer a equivalência de encargos e remuneração.

Vejamos:

Artigo 37.
omissis

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta
, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Grifos.

Marçal Justen Filho
[1]
leciona que
"o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo significa a relação (de fato) existente entre o conjunto dos encargos impostos ao particular e a remuneração correspondente".
Logo, esse equilíbrio econômico-financeiro é inerente à relação contratual havida entre as partes contratantes para que não haja ônus excessivo para um dos integrantes da relação contratual.

Conforme o
disposto no inc. XI do art. 40 da Lei nº 8.666/1993, o reajuste deve retratar a variação efetiva do custo de produção, podendo ser implementado por meio de índices específicos ou setoriais, previamente fixados no instrumento convocatório e no contrato.

Embora não haja previsão no contrato específico, a lei acima referida assegura que haja, em todos os contratos, as condições para efetivação do pagamento, do reajuste e os índices aplicáveis (Lei nº 8.666/1993, artigo 55, inciso III), entre outros requisitos, de modo que a ausência da previsão, não afasta o direito das partes contratantes (art. 65, §8º), sobretudo diante de um quadro de economia instável como a que se apresenta no momento.

Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRORROGAÇÕES. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DIREITO DA EMPRESA AO REAJUSTE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. 1. Está correta a interpretação do texto legal, do edital e do contrato administrativo assinado pelas partes, realizada pelo Tribunal paranaense.
Depreende-se que em "decorrência de prorrogações contratuais, que postergaram a vigência do contrato administrativo por mais de um ano sem que houvesse reajuste dos preços constantes da ata de registro de preços", denotam o direito da empresa em obter o "reajuste do contrato estabelecido por prazo superior a doze meses, em especial diante da defasagem dos preços inicialmente previstos
". 2. Por outro lado, mostra-se infundada a alegação do Banco do Brasil de que a recorrida não possui direito ao reajuste, por ter anuído com os aditivos, visto que
o direito da empresa está previsto no art. 40, XI, da Lei 8.666/93, no edital e no contrato entabulado, como demonstrado no acórdão recorrido
. De outro modo, teríamos o enriquecimento ilícito da instituição financeira. 3. Na hipótese dos autos, o prazo prescricional é decenal, previsto no art. 205 do CC, porquanto não aplicável na espécie o art. 206, § 3º, III e IV, do CC, haja vista ser o Banco do Brasil sociedade de economia mista, possuindo natureza jurídica de Direito Privado. Ademais, o caso sub judice não se amolda aos incisos do art. 206. 4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1894018 PR 2020/0229453-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
GARANTIA CONSTITUCIONAL AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REAJUSTE
. 1.
O pedido de reajuste contratual tem como fundamento a garantia constitucional da manutenção efetiva da proposta prevista no art. 37, XXI, da Lei Maior, motivo pelo qual o art. 65 da Lei 8.666/93 contemplou, para tornar efetiva aquela garantia, diversos mecanismos, dentre os quais o requerido pelo demandante
. 2. O reajuste consiste na "alteração da cláusula monetária em contrato administrativo, decorrente da variação de índices de preços que refletem os custos necessários à execução da prestação contratual". 3.
Dispõe o art. 40 da Lei 8.666/93, em seu inciso XI, ser obrigatória a indicação no edital do "critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela", o que também é previsto pelo art. 55, III, daquele diploma legal, dispositivo que trata das cláusulas necessárias em todo contrato
. 4.
Ainda que ausente previsão contratual ou mesmo na hipótese de cláusula vedando o reajuste, reconhece-se o direito do contratado a ele por se tratar de garantia constitucional
.

(TRF-4 - AC: 50049497120174047102 RS 5004949-71.2017.4.04.7102, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 06/07/2021, TERCEIRA TURMA)

Ainda, sobre essa questão, o Tribunal de Contas da União firmou entendimento no sentido de que
"o estabelecimento do critério de reajuste de preços, tanto no edital quanto no contrato, não constitui discricionariedade conferida ao gestor, mas sim verdadeira imposição, ante o disposto nos artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei 8.666/1993,
ainda que a vigência contratual prevista não supere doze meses
. Entretanto, eventual ausência de cláusula de reajuste de preços não constitui impedimento ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob pena de ofensa à garantia inserta no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como de enriquecimento ilícito do erário e consequente violação ao princípio da boa-fé objetiva."
(Acórdão 7184/2018-Segunda Câmara | relator: Augusto Nardes).

Com relação ao pedido de aplicação do IGP-M como índice de correção monetária do contrato firmado entre as partes, a agravante demonstra que este é o índice utilizado em diversos contratos administrativos, inclusive é o índice fixado pela ANEEL para correções no setor elétrico (id. nº 13176269), de modo que não vejo óbice à sua aplicação, ou outro índice que reflita o real equilíbrio contratual, devidamente ajustado entre as partes contratantes.

O fundamento utilizado pela autoridade coatora para indeferir o pedido de reajustamento contratual não se sustenta, porquanto o contrato não foi suspenso por qualquer decisão judicial, nem tão pouco o respectivo pagamento das parcelas do contrato.

Aliás, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade (processo nº 0804506- 35.2019.8.14.0040), o Tribunal de Contas dos Municípios, órgão responsável pela fiscalização dos processos licitatórios e contratos celebrados no âmbito dos municípios paraenses, foi convidado a atuar como
amicus curie
, tendo sido realizado inspeção ordinária, cuja conclusão foi pelo atendimento aos princípios norteadores da Administração na execução do projeto luminotécnico no Município de Parauapebas.

Ainda sobre a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805746-82.2019.8.14.0000, novamente, o TCM prestou esclarecimentos,
narrando a existência de
erros formais no procedimento licitatório, porém sanados no curso do próprio procedimento e que a execução do contrato, embora diferente da prevista no instrumento de convocação da licitação (instalação de lâmpadas diversas da prevista no certame), foi devidamente justificada, não tenho trazido prejuízos ao projeto do parque de iluminação do Município de Parauapebas, tendo sido executado em atendimento a todas as diretrizes do projeto em si.

Diante disto, considerando, como já dito, não ter havido qualquer decisão judicial de bloqueio da execução do contrato, seja em primeiro ou segundo grau de jurisdição, bem como determinado a retomada do pagamento das parcelas contratuais, posto que sequer foi objeto do pedido do
Parquet
nos autos da Ação de Improbidade e, ainda, configuraria um enriquecimento ilícito e sem causa da Administração Pública a consecução de contrato administrativo, sem a contrapartida devida ao executante do contrato, não há fundamento legal para obstar ou se negar a análise do equilíbrio financeiro e atuarial da empresa para fins de reajustamento do preço inicial previsto no contrato.

Alegação de não demonstração de desequilíbrio financeiro/econômico não se sustenta por si só, sobretudo diante do contexto econômico e político instável que o país apresenta. Aliás, embora o valor do contrato tenha sido vultoso, devemos analisar a medida do ponto de vista da quantidade de itens substituídos e do tempo do contrato.

Ademais, a empresa refere a variação de inflação, condição que atinge diretamente o valor dos serviços e produtos objetos do contrato administrativo firmado, o que assegura, no mínimo, que a Administração analise o pleito da empresa sob o enfoque do contexto econômico/financeiro, sem negativa de qualquer negociação em razão de qualquer ação judicial que, diga-se, não impôs congelamento de preço ou cancelamento de pagamento de qualquer natureza.

Como é cediço, no sistema processual brasileiro, à instância recursal é reservada a função de controle da correção da decisão proferida no órgão
a quo
, e não a de exame irrestrito da causa. Assim, em linhas gerais e em análise não exauriente, entendo que a decisão ora atacada merece reforma, em razão de não ter sido observado o contexto dos fatos, devendo ser reconhecido o direito da agravante em ter assegurado o reajustamento do contrato, pelo que, verificada a presença da fumaça do bom direito nas alegações da agravante, se impõe a reforma da decisão do juízo de origem.

Ante o exposto, conheço o recurso de Agravo de Instrumento, dando-lhe provimento, assegurando a agravante o direito de obter reajustamento no contrato entabulando com o Município de Parauapebas, com utilização do IGP-M ou outro índice que reflita o real equilíbrio contratual.

É como voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 18 ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2019. p. 1286.

Belém, 05/09/2023